Tribunal: TJES
Processo: 0002797-05.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002797-05.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX DOS SANTOS ROSSINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO

–
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA
–
SEMI-IMPUTABILIDADE –
REDUÇÃO DE PENA REGULARMENTE PROCEDIDA – INVIABILIDADE DE MEDIDA DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RECURSOS EM LIBERDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS -
APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A autoria quanto ao crime de roubo fora devidamente comprovada nos autos, à luz de claros depoimentos prestados pelas vítimas e à luz de grave ameaça perpetrada.

2.
R
ejeit
ado o pedido de
aplicação de medida de segurança no caso concreto
.

3.
Impossibilidade de apresentação de recursos em liberdade.

4.
Fora devidamente concedida a gratuidade, ante o reconhecimento da hipossuficiência, e suspensa a exigibilidade de pagamento impostos, sendo certo que a condenação em custas e pena de multa decorre de Lei.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.
Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara
, como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por

ALEX DOS SANTOS ROSSINI,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
/ES,
que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática do delito de roubo.

Também como mencionado, aduz o apelante que:
1.
Não fora comprovada a autoria do delito, eis que ausente a violência ou a grave ameaça;
2.
Dada a reconhecida semi-imputabilidade, viável a aplicação de medida de segurança no caso concreto;
3.
A concessão da gratuidade de Justiça é medida que se impõe;
4.
Necessário o reajuste de honorários em razão da atuação neste grau de jurisdição;
5.
Possível a presentação de recursos em liberdade.

M
uito bem.
A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“
Em 11 de agosto de 2023, na cidade de Colatina, por volta das 13h30, na Farmácia Formulare, localizada na Av. Getúlio Vargas, 588, Centro, o denunciado, ora apelante, subtraiu coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça.

Extrai-se dos autos que na ocasião o acusado adentrou no sobredito estabelecimento e levando as mãos à cintura, simulando estar armado, exigiu da funcionária Juana Rodrigues da Silva o seu telefone celular que estava sobre o balcão.

Em seguida o denunciado dirigiu-se à vítima Ivânia e tomou o telefone celular que com ela estava, de propriedade da Farmácia.

Por fim o acusado exigiu que Luana entregasse o dinheiro do caixa, o montante de R$ 362,00.

Após isso o acusado evadiu-se. Contudo, na hora que as vítimas saíram da loja, passava uma viatura da Polícia Militar que foi acionada, o denunciado foi localizado em um num bar, próximo ao Supermercado Casagrande, e consigo foram encontrados os dois celulares e o dinheiro subtraídos.

Al
é
m disso
o acusado
levava consi
go
um isqueiro e um encarte de ofertas de um supe
rmercado
, objeto que sim
ulou
ser
uma arma
para o cometimento do cri
me
. A res f
o
i apreendida e restituída às víti
mas, o acusado
é reinci
d
ente, e o cri
me f
ora praticado enquanto o denunciado
cumpria
pena
em
regime aberto”
.

A materialidade fora devidamente comprovada, e por este motivo não fora objeto de irresignação.

Quanto a autoria
, em que pese as respeitáveis razões de insurgência, entendo que a mesma fora devidamente comprovada em razão dos claros depoimentos prestados pelas vítimas, desde a gênese, e em juízo, no sentido de que o apelante norteou seus atos empregando grave ameaça para obter sucesso no roubo, inclusive simulando estar armado
, tudo conforme
a prova produzida
, e
conforme descrito na sentença
impugnada.

In casu, a convicção do juízo se consolidou diante de provas claras que revelam a autoria do delito, produzidas, como não poderia deixar de ser, à luz do contraditório e
da
ampla defesa.

Deveras,
“a
grave
ameaça
inerente ao delito de roubo pode ser empregada de
forma
velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato
. (STJ - AgRg no
H
C
n.
59722. Rela
tor
Ministro J
OÃ
O OTÁ
VIO DE
NORON
HA
).

Trata-se de grave ameaça que justamente e efetivamente infundiu
temor à
s
vítima
s
, permitindo que
fossem
subjugada
s, obtendo-se sucesso na empreitada criminosa
.

Em trato continuativo
rejeito o pedido de aplicação de medida de segurança no caso concreto,
tendo em vista que:
A.
O reconhecimento da semi-imputabilidade não
nos
remete à invariável aplicação de medida de segurança;
B.
No caso concreto, apesar da semi-imputabilidade, o juízo destacou que a opção por aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do CP, se consolidou pelo fato de que réu estava, durante o crime, sem aparentar qualquer tipo de variação de humor, e posteriormente, em juízo, se portou de forma extremamente coerente, sabedor de todos os seus atos;
C.
Não fora comprovado que o réu não tenha acesso a adequado a tratamento no sistema penitenciário Capixaba;
D.
O Colendo STJ já destacou que, nestes casos, ao Magistrado é conferida discricionariedade fundamentada para, constatada a semi-imputabilidade, optar pela aplicação da pena privativa de liberdade com o redutor do artigo 26 do Código Penal ou optar por tratamento ambulatorial.

É o caso dos autos, estando devidamente justificada a correta opção pelo juízo antecedente.

No que se refere ao
anseio de apresentação de recursos em liberdade
,
entendo que o mesmo de igual forma deve ser rejeitado

pelo fato de que:

A)
Constata-se a ausência de alteração fática dos motivos que ensejaram a prisão, revelando os autos a autoria devidamente comprovada, e materialidade comprovada quanto a delito de extrema gravidade concreta, e reincidência;
B)

Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença condenatória, a custódia cautelar decorre de novo título judicial, de maneira que de igual forma há perigo de que o recorrente fruste a aplicação da lei, cuja necessidade se revela ainda mais palpável com o deslinde desfavorável deste recurso;
C.
A manutenção da prisão se revela patente para que
não volte a se perpetrar
outros delitos
,
devendo ser
preservada a ordem pública,
sendo certo
ainda,
que
a
“
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

Fora devidamente concedida a gratuidade, ante o reconhecimento da hipossuficiência,
e
suspensa a
exigibilidade de pagamento impostos, sendo certo que a condenação em custas e pena de multa decorre de Lei
.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor da defensora dativa,
entendo que
o
s mesmos devem ser
devidamente
majorados
,
e o faço de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como me manifesto, insignes colegas, no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

Desa.
VANIA MASSAD CAMPOS
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.